Tribunal: TJES
Processo: 5003033-16.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003033-16.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
AGRAVADO: NESTOR ALVES CORDEIRO
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5003033-16.2020.8.08.0000

Recorrente: Previdência Usiminas

Recorrido: Nestor Alves Cordeiro

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

PREVIDÊNCIA USIMINAS
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo/ativo, em virtude da
DECISÃO
(id. 806293)
proferida pelo douto
Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
,

proposta por
NESTOR ALVES CORDEIRO
em face da Recorrente,
cujo
decisum
rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença e homologou os cálculos apresentados pelo Exequente, ora Recorrido
.

Sustenta a Recorrente, em síntese, que (
I
) “
inexiste solidariedade entre os fundos FENCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA, de modo que eventuais créditos do embargado somente poderão ser pagos por meio das reservas componentes do FUNDO/COFAVI, sem comprometimento dos demais fundos geridos pela agravante
”; (
II
) a Decisão objurgada não enfrenta a circunstância de liquidação do Fundo, em razão da existência de submassas, inclusive, propugnando pela produção da prova pericial para tal finalidade; (
III
) a Decisão combatida representa violação ao Precedente fixado na órbita do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, estabelecido no julgamento do Recurso Especial nº 1.248.975/ES, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos; (
IV
) restou negligenciada a análise do excesso de execução apontado na Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

Pugna, neste contexto, pela imposição de efeito suspensivo e, no Mérito, pelo integral provimento da pretensão recursal.

Contraminuta no id. 829244, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Despacho no id. 823919, determinando à Recorrente a complementação do Instrumento com documentos que comprovem: (
I
) a conta/fundo/submassa na qual é administrado o Plano de Previdência do Recorrido, constando todo seu histórico contábil; (
II
) a atual situação da aludida conta/fundo/submassa; (
III
) se houve a sua liquidação e, em caso negativo, porque tal providência não se fez possível; (
IV
) a existência de duas submassas distintas vinculadas ao Fundo PBD/CNPB nº 1975.0002-18; (
V
) a alegada autonomia da conta/fundo/submassa que administrava o Plano de Previdência da Recorrida e a suscitada inexistência de solidariedade com a submassa da Femco/Cosipa; e (
VI
) a existência do afirmado déficit técnico na conta/fundo/submassa da Femco/Cofavi e os motivos da alegada evolução deficitária.

Complementação do Instrumento em Petição no id. 888478 e documentos que a acompanham no id. 888480/888776.

É o Relatório, no essencial.

A despeito de os autos terem retornado apenas recentemente em condições para análise do pedido de efeito suspensivo,
tem-se por mais adequado, inclusive em homenagem aos postulados da economia e da celeridade processual, submeter este recurso ao Órgão Colegiado para seu regular julgamento
, permitindo-se, por conseguinte, que as matérias vertidas na espécie sejam conclusivamente apreciadas sem desnecessárias tramitações.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória-ES, 09 de setembro de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO E. DES. RELATOR.
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
PREVIDÊNCIA USIMINAS
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo/ativo, em virtude da
DECISÃO
(id. 806293)
proferida pelo douto
Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
,

proposta por
NESTOR ALVES CORDEIRO
em face da Recorrente,
cujo
decisum
rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença e homologou os cálculos apresentados pelo Exequente, ora Recorrido
.

Sustenta a Recorrente, em síntese, que (
I
) “
inexiste solidariedade entre os fundos FENCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA, de modo que eventuais créditos do embargado somente poderão ser pagos por meio das reservas componentes do FUNDO/COFAVI, sem comprometimento dos demais fundos geridos pela agravante
”; (
II
) a Decisão objurgada não enfrenta a circunstância de liquidação do Fundo, em razão da existência de submassas, inclusive, propugnando pela produção da prova pericial para tal finalidade; (
III
) a Decisão combatida representa violação ao Precedente fixado na órbita do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, estabelecido no julgamento do Recurso Especial nº 1.248.975/ES, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos; (
IV
) restou negligenciada a análise do excesso de execução apontado na Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

Pugna, neste contexto, pela imposição de efeito suspensivo e, no Mérito, pelo integral provimento da pretensão recursal.

Com efeito, na medida em que as matérias vertidas na hipótese restaram exaustivamente debatidas no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e também deste Egrégio Tribunal de Justiça, revelam-se desnecessárias maiores digressões para examiná-las.

A propósito, impõe-se assentar, de início, que a
Segunda Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
firmou a compreensão de que “
até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos
” (STJ - REsp 1248975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 20/08/2015).

Não procede a tese de que tal precedente estaria sendo indevidamente aplicado, tanto que o
Eminente Ministro RAUL ARAÚJO
, por ocasião do julgamento da
Reclamação nº 39.212/ES
, assentou a compreensão de que a utilização do patrimônio do fundo FEMCO-COSIPA (USIMINAS) não representa ofensa ao aludido julgado, porquanto “
a culpa pela indistinção acerca de a quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 é da própria PREVIDÊNCIA USIMINAS, pois se, como esta afirma, a submassa desse fundo pertencente aos ex-trabalhadores da COFAVI, estaria exaurida, cumpria a ela promover a liquidação extrajudicial do assinalado fundo, terminando, de vez com a confusão provocada por omissão dela mesma
” (STJ - Rcl nº 39212/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 20/04/2020).

De igual forma, consoante enfatizado pelo
Eminente Ministro MARCO BUZZI, no AgInt no REsp nº 1663390/ES
, “
nem o teor do REsp n.º 1.673.367/ES (divergente, isolado) que não transitou em julgado, estando pendente de aclaratórios há mais de 3 anos, tampouco a afetação do AgInt no AREsp n.º 1.175.616/ES a julgamento pela Segunda Seção, afastam a incidência do enunciado nº 83 da Súmula do STJ à hipótese, visto que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem está em conformidade com a jurisprudência sedimentada no âmbito da Segunda Seção no sentido da condenação da Previdência Usiminas ao pagamento das suplementações devidas aos aposentados até a liquidação extrajudicial do fundo ao qual estes se vinculam (o CNPB/PBD 1975.0002-18), tal como definido quando do julgamento do REsp 1.248.975/ES
” (STJ – AgInt no REsp nº 1663390/ES, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 19/11/2020).

Em igual sentido, o
Egrégio Tribunal Pleno
, ao inadmitir o
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0034411-12.2019.8.08.0000
, exatamente diante da pacificação da matéria nesta seara recursal, proclamou que “
esta Corte, em seus inúmeros julgados, reconheceu a responsabilidade da FEMCO/USIMINAS pelo pagamento do plano de benefícios de complementação de aposentadoria dos ex-empregados da COFAVI
” (TJES - IRDR nº 0034411-12.2019.8.08.0000, Rel. Desembargador PEDRO VALLS FEU ROSA, Tribunal Pleno, julgado em 08/10/2020, DJe 04/11/2020).

Frente ao aludido quadro, tem-se por inafastável a responsabilidade do fundo da Recorrente, demonstrando-se claramente desnecessária qualquer dilação probatória para fins de análise da matéria em questão.

Em relação à insurgência acerca de eventual
excesso de execução alegado em sede de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem tratado do tema à luz das especificidades de cada caso
, restando firmadas as seguintes compreensões: (
I
)
nos casos em que há a fixação dos índices de atualização no título executivo judicial transitado em julgado, inexistindo comprovação de que os cálculos seriam dissonantes dos parâmetros anteriormente fixados, rejeita-se a alegação de excesso
; e (
II
)
nas situações em que não foram estipulados os critérios de atualização no título executivo judicial transitado em julgado, e, a despeito de provocado, o Magistrado de Primeiro Grau não exerce eventual juízo de valor acerca matéria, não a enfrentando satisfatoriamente, este Juízo ad quem tem determinado que a ocorrência, ou não, do alegado excesso, seja detidamente examinada em Primeiro Grau de Jurisdição, e, na hipótese de parcial acolhimento da Impugnação neste particular, que a parte Impugnada restituía apenas o valor excedente porventura levantado.

A propósito,
destacam-se os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça que revelam as explicitadas compreensões
,
in litteris:

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PREVIDÊNCIA USIMINAS ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU TERIA VIOLADO OS LIMITES DO TÍTULO JUDICIAL E A COISA JULGADA INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM RAZÃO DO JULGAMENTO DEFINITIVO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, JULGO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO DE FLS. 503 E SS.

1.
A Segunda Secção C. STJ, quando do julgamento do REsp 1.248.975/ES, reafirmando o posicionamento anteriormente adotado por aquela Quarta Turma no REsp 1.242.267/ES, entendeu que a entidade de previdência privada não poderia se furtar ao cumprimento de sua obrigação contratual de pagar os benefícios aos participantes que adquiriram o direito de recebimento da complementação de aposentadoria. A eventual ausência de fundo para suporte do custeio para o adimplemento contratual deve ser resolvida, internamente, pela entidade de previdência privada. E, em caso de impossibilidade, a legislação traz a possibilidade de intervenção ou liquidação extrajudicial.

2.
A agravante não comprovou que as reservas do Plano PBD/CNPB 1975.0002-18 comporiam exclusivamente o Fundo Cosipa e não o Fundo Cofavi. Precedentes deste TJES.

3.

Hipótese em que a sentença determinou que os benefícios vencidos fossem corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE, sendo confirmada por este E. TJES. E da análise das planilhas juntadas pelo agravado, verifica-se que ele utilizou de tal índice para a realização do cálculo do débito, não havendo comprovação de que os cálculos elaborados não estão em conformidade com o comando sentencial. Precedentes deste TJES
.

4.

A sentença não determinou que fosse descontado da execução o valor relativo à contribuição ao Fundo Previdencial. Precedentes deste TJES
.

5.
Julgado isolado do C. STJ (REsp. nº 1.673.367/ES) não é capaz de infirmar o entendimento majoritário do C. STJ. Precedentes deste TJES.

6.
Recurso desprovido.

7.
EM RAZÃO DO JULGAMENTO DEFINITIVO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, JULGO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO DE FLS. 503 E SS.

(
TJES
, Agravo de Instrumento nº 0034643-49.2019.8.08.0024, Relator Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/03/2021, Data da Publicação no Diário: 05/05/2021)

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PREVIDÊNCIA PRIVADA FUNDO COFAVI AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE PROVA ATUARIAL INOCORRÊNCIA DE MÁCULA BLOQUEIO VIA BACENJUD ALEGADO SALDO PERTENCENTE À SUBMASSA COSIPA VINCULAÇÃO DO AGRAVADO AO FUNDO PBD/CNPB 1975.0002-18 EXCESSO DE EXECUÇÃO PONTO NÃO EXAMINADO NO JUÍZO DE 1º GRAU DESNECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DE VALORES POSSIBILIDADE DE HAVER RESTITUIÇÃO DE VALORES PORVENTURA RECEBIDOS A MAIOR LIMINAR RECURSAL SEM EFEITO AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
Ao julgar recentemente a Reclamação nº 39.212/ES, concluiu o eminente Min. Raul Araújo, do colendo Superior Tribunal de Justiça que, em demanda de idêntica natureza, o Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória não negou autoridade a sobredito julgado, porque a culpa pela indistinção acerca de a quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 seria da própria Previdência Usiminas, por não ter promovido sua liquidação extrajudicial (decisão proferida no dia 16/04/2020, DJe 20/04/2020), em que pese a alegação da agravante de que a submassa desse fundo estaria exaurida.

2)
Tendo sido determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.248.975/ES, que a agravante seria responsável pelos pagamentos até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória COFAVI, não há que se falar em produção de prova pericial atuarial a fim de comprovar o exaurimento do Fundo COFAVI, à míngua de sua liquidação extrajudicial, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 109/2001, o que importa na improcedência da tese recursal de que o Juízo de 1º grau incorreu em cerceamento de defesa.

3)
Por ter se aposentado no ano de 1996, o agravado está vinculado ao Fundo nº 1975.00002-18, de sorte que a execução não pode atingir os demais fundos geridos pela agravante, o que foi observado na decisão agravada ao ser determinado que a importância devida seja deduzida à conta do Plano de Benefícios PBD/CNPB nº 1975.0002-18, não sendo comprovado pela agravante que seu saldo pertence exclusivamente aos ex-funcionários da COSIPA, tal qual alega em sede recursal.

4)
Não se pronunciou o juiz sobre o alegado excesso de execução decorrente, segundo a agravante, da indevida utilização de índice de atualização do INSS, além da adoção de parâmetros supostamente equivocados e da ausência de desconto das próprias contribuições, já que referido ponto foi analisado pelo juiz, tão somente, sob a ótica da inserção, no valor do débito apontado pelo exequente, dos honorários advocatícios contratuais
.

5)

A deficiência da fundamentação neste particular não enseja, por si só, a nulificação da decisão e, tampouco, a restituição dos valores cujo levantamento foi deferido, porquanto eventual constatação de excesso de execução, por ter sido adotado índice de atualização indevido, propicia a devolução, tão somente, dos valores porventura recebidos a maior
.

6)
Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.

(
TJES
, Agravo de Instrumento nº
0036136-61.2019.8.08.0024
, Relatora Desª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 25/06/2021)

Na hipótese dos autos, nota-se que a Sentença (id. 806286) e o Acórdão

(id. 806287) que transitaram em julgado estabeleceram a forma de atualização/apuração do valor devido pela Recorrente (INPC/IBGE) e, diante de tal circunstância, não restou identificado pelo Juízo
a quo
que os cálculos do Recorrido foram procedidos em desconformidade com àquele comando, no qual, inclusive, não houve qualquer determinação de que fosse descontada da condenação a contribuição ao Fundo Previdencial. Logo, à míngua de elementos aptos a evidenciar o alegado excesso de execução, não merece prosperar a irresignação também neste particular.

Isto posto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO e NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação retro aduzida
.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA USIMINAS. RESPONSABILIDADE DO FUNDO FEMCO-COSIPA. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EXISTÊNCIA DE CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM O ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
A Segunda Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que “
até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos
” (STJ - REsp 1248975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 20/08/2015).

II.
Não procede a tese de que tal precedente estaria sendo indevidamente aplicado, tanto que o Eminente Ministro RAUL ARAÚJO, por ocasião do julgamento da Reclamação nº 39.212/ES, assentou a compreensão de que a utilização do patrimônio do fundo FEMCO-COSIPA (USIMINAS) não representa ofensa ao aludido julgado, porquanto “
a culpa pela indistinção acerca de a quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 é da própria PREVIDÊNCIA USIMINAS, pois se, como esta afirma, a submassa desse fundo pertencente aos ex-trabalhadores da COFAVI, estaria exaurida, cumpria a ela promover a liquidação extrajudicial do assinalado fundo, terminando, de vez com a confusão provocada por omissão dela mesma
” (STJ - Rcl nº 39212/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 20/04/2020).

III.
De igual forma, consoante enfatizado pelo Eminente Ministro MARCO BUZZI, no AgInt no REsp nº 1663390/ES, “
nem o teor do REsp n.º 1.673.367/ES (divergente, isolado) que não transitou em julgado, estando pendente de aclaratórios há mais de 3 anos, tampouco a afetação do AgInt no AREsp n.º 1.175.616/ES a julgamento pela Segunda Seção, afastam a incidência do enunciado nº 83 da Súmula do STJ à hipótese, visto que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem está em conformidade com a jurisprudência sedimentada no âmbito da Segunda Seção no sentido da condenação da Previdência Usiminas ao pagamento das suplementações devidas aos aposentados até a liquidação extrajudicial do fundo ao qual estes se vinculam (o CNPB/PBD 1975.0002-18), tal como definido quando do julgamento do REsp 1.248.975/ES
” (STJ – AgInt no REsp nº 1663390/ES, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 19/11/2020).

IV.
Em igual sentido, o Egrégio Tribunal Pleno, ao inadmitir o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0034411-12.2019.8.08.0000, exatamente diante da pacificação da matéria nesta seara recursal, proclamou que “
esta Corte, em seus inúmeros julgados, reconheceu a responsabilidade da FEMCO/USIMINAS pelo pagamento do plano de benefícios de complementação de aposentadoria dos ex-empregados da COFAVI
” (TJES - IRDR nº 0034411-12.2019.8.08.0000, Rel. Desembargador PEDRO VALLS FEU ROSA, Tribunal Pleno, julgado em 08/10/2020, DJe 04/11/2020).

V.
Em relação à insurgência acerca de eventual excesso de execução alegado em sede de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem tratado do tema à luz das especificidades de cada caso, restando firmadas as seguintes compreensões: (I)
nos casos em que há a fixação dos índices de atualização no título executivo judicial transitado em julgado, inexistindo comprovação de que os cálculos seriam dissonantes dos parâmetros anteriormente fixados, rejeita-se a alegação de excesso
; e (II)
nas situações em que não foram estipulados os critérios de atualização no título executivo judicial transitado em julgado, e, a despeito de provocado, o Magistrado de Primeiro Grau não exerce eventual juízo de valor acerca matéria, não a enfrentando satisfatoriamente, este Juízo ad quem tem determinado que a ocorrência, ou não, do alegado excesso, seja detidamente examinada em Primeiro Grau de Jurisdição, e, na hipótese de parcial acolhimento da Impugnação neste particular, que a parte Impugnada restituía apenas o valor excedente porventura levantado.
Precedentes TJES.

VI.
Na hipótese dos autos, nota-se que Sentença (id. 806286) e o Acórdão

(id. 806287) que transitaram em julgado estabeleceram a forma de atualização/apuração do valor devido pela Recorrente (INPC/IBGE) e, diante de tal circunstância, não restou identificado pelo Juízo
a quo
que os cálculos do Recorrido foram procedidos em desconformidade com àquele comando, no qual, inclusive, não houve qualquer determinação de que fosse descontada da condenação a contribuição ao Fundo Previdencial. Logo, à míngua de elementos aptos a evidenciar o alegado excesso de execução, não merece prosperar a irresignação também neste particular.

VII.
Recurso conhecido e desprovido.

ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos,
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do Voto do eminente Desembargador Relator.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.